Tribunal: TJES
Processo: 5009403-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009403-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: BRUNA NUNES BRAGA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE TÍTULO – DIVERGÊNCIA NOMINAL DECORRENTE DE ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL – EXCESSO DE FORMALISMO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A observância ao princípio da vinculação ao edital constitui imperativo nos certames públicos, assegurando a igualdade de condições entre os candidatos. Contudo, a interpretação das normas editalícias deve se harmonizar com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, de modo a evitar formalismos exacerbados que comprometam a essência do ato administrativo.

2. Na hipótese, a candidata apresentou documentação idônea a justificar a divergência entre o nome constante no certificado de pós-graduação e aquele atualmente utilizado, em razão de alteração de estado civil decorrente de divórcio, circunstância que não compromete a autenticidade do título nem a higidez do processo seletivo.

3. A negativa de pontuação do título, fundada exclusivamente na discrepância nominal, revela rigor excessivo e destituído de razoabilidade, notadamente porque a documentação apresentada viabilizava a plena identificação da candidata e a adequação das informações prestadas.

4. O controle jurisdicional dos atos administrativos, ainda que limitado ao exame da legalidade, admite a correção de manifesta desproporcionalidade, especialmente quando constatada afronta aos princípios da razoabilidade e da finalidade do ato.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada, BRUNA NUNES BRAGA, determinando Agravante que considere a pontuação do certificado de pós-graduação “lato sensu” apresentado pela última e, consequentemente, sua reclassificação e convocação para a escolha do cargo no processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2019.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, (a) a necessidade de observância obrigatória ao princípio da vinculação ao edital, ao argumento de que a candidata não apresentou a documentação comprobatória exigida no momento oportuno, perante a organizadora do certame; (b) a inexistência de excesso de formalismo, defendendo que a exigência de comprovação tempestiva da alteração do nome encontra respaldo no edital e visa à transparência e isonomia do concurso.

Pela decisão id 9716847, o recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Conquanto intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009403-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: BRUNA NUNES BRAGA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada, BRUNA NUNES BRAGA, determinando Agravante que considere a pontuação do certificado de pós-graduação “lato sensu” apresentado pela última e, consequentemente, sua reclassificação e convocação para a escolha do cargo no processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2019.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, (a) a necessidade de observância obrigatória ao princípio da vinculação ao edital, ao argumento de que a candidata não apresentou a documentação comprobatória exigida no momento oportuno, perante a organizadora do certame; (b) a inexistência de excesso de formalismo, defendendo que a exigência de comprovação tempestiva da alteração do nome encontra respaldo no edital e visa à transparência e isonomia do concurso.

Pois bem.

Depreende-se dos autos de origem que a Agravada, após aprovação nas etapas objetiva e discursiva do concurso para provimento do cargo efetivo de professora de educação básica no Município de Vitória, foi convocada para a apresentação dos títulos.

Sustenta, no entanto, que o seu título de pós-graduação “lato sensu” não foi aceito pelo Município, motivado pela divergência no nome que consta no certificado de pós-graduação, que era diferente do nome atual da Agravada em razão de seu divórcio, porquanto voltou a utilizar seu nome de solteira.

Analisando a decisão agravada, entendo, neste momento incipiente da demanda, que a negativa de pontuação por parte da Administração Pública, sob o argumento de excesso de formalismo, foi corretamente afastada, tendo em vista que a documentação apresentada pela Agravada cumpria o objetivo de esclarecer a divergência nominal, observando-se, assim, os princípios da razoabilidade e razoabilidade.

Quanto a este tocante, penso revelarem-se escorreitas as considerações tecidas pelo douto magistrado a quo ao analisar a controvérsia, razão pela qual trago à colação breve excerto do
decisum
impugnado:

“(...)

Adentrando o pleito liminar, tenho que para o seu deferimento, necessário a presença dos requisitos fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados, respectivamente, na demonstração do alegado direito, mencionado na inicial e na evidência de lesão, grave ameaça ou perecimento de tal direito, caso somente venha a ser reconhecido ao final da demanda.

Assim sendo, examinando os elementos até então constantes destes autos, saliento que a análise do pedido liminar, passa por saber se houve ilegalidade, por parte do Município de Vitória, no que se refere ao indeferimento do título de pós-graduação Latu Sensu da Autora.

Então, nos ID’s 41392559 e 41419061, verifico que a Requerente foi classificada no concurso público, para o cargo de professor de Educação Básica no Município de Vitória, na 202ª colocação, regido pelo Edital nº 001/2019. Na entrega de seus documentos pessoais, vejo que o Município de Vitória indeferiu o seu título de pós-graduação Latu Sensu, sob a justificativa de haver divergência na grafia do nome atual da Autora e o que consta em seu certificado. Vejamos o que disse a Administração Pública (ID 42580846):

“Conforme subitem 13.13 do Edital: “Para os diplomas/certificados que estiverem com grafia do nome diferente do nome atual do candidato, o mesmo deverá encaminhar documentação comprobatória para esclarecer a alteração, caso contrário, o título não será pontuado.” O nome que consta no certificado de pós-graduação apresentado difere do nome da candidata conforme consta na inscrição e, por essa razão, não foi pontuado. A observância quanto ao cumprimento das regras do Edital se faz necessário por questões de transparência e isonomia no Concurso.“

A meu ver, essa justificativa representa excesso de formalismo, uma vez que a Requerente forneceu sua certidão de casamento, com o seu divórcio averbado nas observações, o que convenhamos esclarece a divergência da grafia do seu nome atual e o que consta no certificado apresentado de pós-graduação Latu Sensu, conforme se vê dos documentos acostados no ID 41419068 – páginas 11 e 16.

Logo, entendo que a Autora cumpriu o item 13.13 do Edital (ID 41392556), eis que apresentou documentação comprobatória para esclarecer a alteração da grafia do seu nome. Assim, vejo que a Administração Pública feriu o Princípio da Razoabilidade e da Vinculação do Edital, atraindo a ilegalidade à gênese do ato administrativo impugnado nesta demanda. Assim, faz-se necessária esta intervenção judicial corretiva, acolhendo-se o pedido liminar.

Em face do exposto, por entender que se encontram presentes os requisitos ensejadores para deferimento é que DEFIRO o pedido liminar para DETERMINAR que o Município de Vitória considere a pontuação do certificado de pós-graduação Latu Sensu, apresentado no ID 41419068 – página 16 e, via de consequência, reclassifique e convoque a Autora à escolha de vaga, no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 001/2019, considerando o quadro de vagas existente, na posição a qual foi classificada no processo seletivo a qual se candidatou, até ulterior deliberação deste Juízo.

(...)”

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a desproporcionalidade na desclassificação de candidato pela mera existência de erro de grafia ou divergência de nome do candidato, sobretudo quando os demais documentos apresentados pelo candidato permitem inferir a adequação das informações.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – EDITAL PREVÊ DOCUMENTOS ATUALIZADOS – RG COM NOME DE SOLTEIRA – OUTROS DOCUMENTOS COM NOME DE CASADA – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA RECLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A impetrante foi reclassificada sob argumento de que apresentou carteira de identidade – RG, com nome desatualizado, isto é, com o nome de solteira e não de casada.

2. Entretanto, a reclassificação da impetrante por ter apresentado um único documento desatualizado (com o nome de solteira), mesmo tendo apresentado todos os outros documentos atualizados, isto é, com nome de casada, trata-se de medida que vai de encontro a razoabilidade. Conforme consignado pelo MMº. magistrado singular “a apresentação de documento de identificação desatualizado não impede que a comissão organizadora a tivesse procedido a uma simples comparação dos documentos, para verificar que, a despeito da divergência dos nomes, os documentos referiam-se à mesma pessoa.”

3. Verifica-se que no ato de convocação a candidata apresentou o CPF, CI, CTPS e título eleitoral atualizados, documentos estes, inclusive, que atestam a identidade civil, conforme artigo 2º da Lei n.º 12.037/2009. 4. Recurso desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5002639-04.2023.8.08.0000; Relator: Júlio César Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 12.06.2023)

Consigno, ademais, a alegação do Agravante de que os documentos constantes no id 41419068, referidos na decisão impugnada, seriam documentos supostamente apresentados ao Município de Cariacica, que não comprovariam o encaminhamento da documentação à banca que realizou o concurso realizado pelo Município de Vitória.

Em que pese a alegação, observa-se que o primeiro documento constante no referido anexo, em que se faz menção ao Município de Cariacica, cuida-se de certidão de cadastro da Agravada como servidora daquele município, acostada, ao que se infere, como um dos documentos comprobatórios do exercício de atividade prestado junto àquela municipalidade, de modo que não assiste razão à tese recursal.

Com efeito, a matéria atinente à questão substancial debatida deverá ser objeto de maior aprofundamento cognitivo em fase oportuna nos autos da ação ordinária de origem, restando demonstrado, por ora, os requisitos do
fumus boni iuris
e
pericilum in mora
necessários à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

Deste modo, ao menos neste juízo sumário de conhecimento, não vejo plausibilidade da tese recursal deduzida, razão pela qual merece ser mantida a decisão impugnada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

COM O RELATOR